Tribunal: STF
Processo: RHC 54481
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
"Habeas  corpus".  Não  e meio idoneo para o reexame de
prova, a fim de verificar se procede a alegação  de  que  a  sentença
condenatória passada em julgado e injusta, por não haver  reconhecido
a falta de justa causa; para isso, há  a  revisão  criminal.  Recurso
ordinário a que se nega provimento.